Tribunal: TJES
Processo: 5001027-70.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001027-70.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JAIR ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001027-70.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: JAIR ANTONIO DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG SA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por JAIR ANTONIO DA SILVA, em ação que visa à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e à condenação por danos morais.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato nº 17481348 (mencionado como RCC), sob o fundamento de que a modalidade de contratação digital não se apresenta confiável para atestar a efetiva manifestação de vontade do consumidor. Ademais, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, que teria ocorrido por meio eletrônico, com a devida assinatura e aceite do "Termo de Consentimento Esclarecido". Argumenta que
o recorrido utilizou o crédito disponibilizado, realizando um saque no valor de R$ 1.728,05 e diversas compras
, o que afastaria o alegado vício de consentimento e configuraria comportamento contraditório. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela minoração do valor da indenização por danos morais.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e na existência de vício de consentimento que justifique a declaração de sua nulidade e a condenação por danos morais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença merece reforma. As provas produzidas pelo recorrente demonstram uma realidade fática incompatível com a tese de desconhecimento ou erro substancial.

O recorrente apresentou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" e o "Termo de Consentimento Esclarecido" (ID 12778280), ambos com autenticação eletrônica vinculada ao recorrido, que explicitam a natureza do produto contratado.
Mais relevante
, contudo,
é o comportamento posterior do consumidor, que revela a aceitação e o uso consciente dos serviços
. Os documentos juntados comprovam que, logo após a contratação em agosto de 2019, foi realizado um saque no valor de R$ 1.728,05, creditado na conta de titularidade do autor (ID 12778279).

Ademais,
as faturas mensais
(ID 12778278)
demonstram o uso contínuo e reiterado do cartão de crédito para a realização de compras em diversos estabelecimentos comerciais ao longo de vários anos
, como "Barra Irrigações", "Ingecar Mecanica", "Moveis Simonetti" e "Bazar Lider".
Tal conduta é absolutamente incompatível com a alegação de que o consumidor acreditava ter contratado um simples empréstimo consignado
, cujas características não incluem a disponibilização de um cartão para compras parceladas.

A
utilização do crédito, tanto na modalidade de saque quanto para compras, por um longo período, e o pagamento das faturas
, sem qualquer questionamento administrativo, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que viola a boa-fé objetiva e impede o reconhecimento do alegado vício de consentimento. O consumidor que usufrui dos benefícios de um contrato por anos não pode, posteriormente, invocar a sua nulidade com base em um suposto erro inicial, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.

Dessa forma, restando demonstrada a contratação e a utilização consciente dos serviços pelo recorrido, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário decorrem do exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito. Por conseguinte,
a declaração de nulidade do contrato deve ser afastada, assim como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, por ausência de seus pressupostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)